Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701668-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autora da Ação de Recuperação Judicial movida pela ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), processo n. 0015965-45.2016.8.07.0015, na qual se insurge contra a homologação do plano de recuperação judicial. Eis o decisum vergastado (ID 165575662 da origem): “ Trata-se de recuperação judicial de ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. “Sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial, em face da não apresentação das certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa dos débitos tributários (Id. 46548784). A sentença, datada de 08/10/2019, foi mantida pelo TJDFT (115051879). Contudo, em sede de Recurso Especial foi dispensado o cumprimento do art. 57 da Lei 11.101/2005 (Id. 102317050). O processo voltou a tramitar perante este Juízo em 06/04/2022, conforme certidão de ID. 120975199. A decisão de ID. 151205441 indeferiu a designação de nova assembleia de credores; determinou o pagamento dos honorários da administração judicial; determinou a exibição de extratos bancários pela requerente; intimou o Distrito Federal (Fazenda Pública do Distrito Federal) e a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal para que prestem esclarecimentos a respeito do que fora narrado pela AUTORA em ID. 42473137 e ID. 44548991; intimou a recuperanda para que se manifeste a respeito da essencialidade ou não dos bens de ID. 144300500, bem como se manifeste acerca do pedido do administrador judicial para autorizar que o Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, dê prosseguimento na busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, objeto dos autos 1117106-35.2015.8.26.0100; intimou o administrador judicial para que se manifeste sobre a legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores. Conforme petição de ID. 153138598, a recuperada informou que não se opõe à entrega dos bens listados na petição de ID. 153138598 para pagamento da dívida nos autos do processo 1117106-35.2015.8.26.0100/30a Vara Cível de São Paulo/SP, vez que referido crédito não está sujeito aos termos da Recuperação Judicial. Informou, ainda, que apresentou planilha atualizada dos honorários provisórios devidos ao administrador judicial contemplando as parcelas vencidas até Março/2023, visando aprovação de plano de pagamento. Por fim, requereu o deferimento de acesso aos extratos bancários da RECUPERANDA ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 00.505.321/0001-48, através do SISBAJUD, referentes ao período de 2019 em diante, tendo em vista que encontrou resistência das instituições financeiras para conseguir tal documento. Ofício da 20a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF de ID. 154234953. Ofício da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF de ID. 154234977 Pedido de reserva de crédito de ID. 154813479. A decisão de ID. 153548114 determinou que: “1. Considerando a penhora no rosto dos autos de ID. 145382298, oficie-se ao juízo respectivo para comunicar a anotação da constrição; 2. Tendo em vista a petição de ID. 153138598, expeça-se ofício ao Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, autorizando o prosseguimento na busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, objeto dos autos 1117106-35.2015.8.26.0100; 3. Quanto aos extratos bancários, a alegação da recuperanda de ID. 153138598 , nada verossímil, não foi comprovada. Ademais, o soerguimento da empresa resta totalmente comprometido se ela não tem, sequer, acesso às suas contas bancárias. Cumpra o comando da decisão de ID. 151205441, no derradeiro prazo de 15 dias. Com ou sem cumprimento, dê-se vista ao administrador judicial para manifestação; 4. Quanto ao alegado pela recuperanda em relação aos honorários da administração judicial (ID. 153138598), manifeste-se o administrador judicial requerendo o que entender de direito; 5. Indefiro o pedido de ID. 154813479 em virtude da inadequação da via eleita. O credor deverá ajuizar a competente ação de habilitação de crédito e realizar o pedido de reserva de valores nessa demanda; 6. Ofício da 20a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF de ID. 154234953. À Secretaria para que certifique a transferência dos valores. Em caso positivo, manifeste-se a recuperanda; 7. Ofício da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF de ID. 154234977. À Secretaria para que oficie em resposta, informando o estado atual do processo, conforme consta do relatório da decisão de ID. 151205441, bem como o teor da norma do artigo 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05; 8. Pedido de reserva de crédito de ID. 154813479. A reserva de valores tem cabimento tanto na falência quanto na recuperação judicial (artigo 6o, § 3o). Na falência acautela o credor, garantindo valores para o futuro pagamento do seu crédito (artigo 149, § 1o). Na recuperação judicial garante ao credor o direito de participar da AGC (artigo 39, caput). A presente ação se trata de ação de recuperação judicial. A AGC já ocorreu, tendo o plano sido aprovado pelos credores. Assim, não há mais interesse processual no pedido de reserva de crédito, pelo que o indefiro.”; 9. O administrador judicial deixou de se manifestar, conforme certificado em 04/04/2023. Certifique se a decisão de ID. 151205441 foi para ele publicada. Em caso positivo, intime-se pessoalmente para cumprimento desta e da decisão de ID. 151205441, sob pena de destituição. Ainda, deverá apresentar, no prazo de 15 dias, relatório das atividades do devedor (nos termos do artigo 22, II, “a”, “c” e “h”). Com sua manifestação, dê-se vista à recuperanda e, após, ao Ministério Público. Pela petição de ID. 155583269 a administração judicial deu quitação aos honorários remanescentes, no valor histórico de R$ 80.329,87, vencidos em 22/12/2019 e informou que a recuperanda só realizou o pagamento de uma mensalidade, no valor de R$ 10.000,00, no dia 29/03/2023, referente à remuneração vencida a partir da retomada dos autos, de forma que a recuperanda está inadimplente em relação os honorários vencidos, no valor de R$ 112.002,09. Requereu a quebra do sigilo fiscal da devedora, para fins de solicitar, à RECEITA FEDERAL, relatórios e-Financeira e DECRED, dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, e 2023 para fins de conciliação bancária, inclusive para fiscalização quanto eventual conduta do art. 64, IV, da Lei 11.101/2005. Apontou as cláusulas que entendem ser ilegais referente ao plano de recuperação judicial aprovado em assembleia. Em relação à petição de ID. 147579573, manifestou-se pela intimação do credor para promover o incidente de habilitação do crédito a fim de que seja retificado o valor do líquido exequente a ser considerado no passivo da recuperação judicial. Em relação à petição de ID. 147814840, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, o pedido extrapola a competência do Juízo de Soerguimento, devendo a própria devedora informar a respeito do processamento da RJ e pedir a suspensão dos atos de constrição, caso indeferido, deverá interpor recurso pertinente ou suscitar conflito de competência. Requereu a intimação da recuperanda para que esclareça os valores significativamente inferiores aos valores que constam no plano de recuperação judicial referente aos Conflitos de Competência 194268/DF (Id. 147969868), 194374/DF (Id. 147969871) e 194381/DF (Id. 147969878), com advertência ao disposto no art. 171 da Lei 11.101/2005. Informou que entende ser necessária a apresentação dos extratos de contas bancárias para fins de conciliação bancária para análise referente a alienação do imóvel. O Ministério Público requereu a intimação da RECUPERANDA para se manifestar acerca da petição de ID. 155583269 e, após, requereu nova vista. Em resposta ao Ofício no 412/2023/VFRJICLE a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal enviou a este Juízo os documentos de IDs. 156447738 e 156447740. Pela petição de ID. 157284768 a recuperanda informou que adimpliu a parcela vencida em 06/04/2023, conforme comprovante anexo, referente aos honorários da administração judicial, bem como agendou reunião com o Administrador Judicial para elaboração e aprovação de plano de pagamento do valor remanescente. Afirmou que, diante do descompasso entre a marcha processual da Recuperação Judicial e os inúmeros bloqueios e penhoras, deixou de movimentar as contas correntes, que se encontram inativas no momento. Esclareceu ter efetuado contato com os Bancos para a entrega dos extratos, no entanto, tal pedido foi negado. Sustentou a preclusão quanto as alegações de ilegalidades suscitas pelo administrador judicial. Noticiou que a significativa diferença de valores que constam no plano de recuperação judicial referente aos Conflitos de Competência 194268/DF (Id. 147969868), 194374/DF (Id. 147969871) e 194381/DF (Id. 147969878), se deu em razão de que o crédito trabalhista precisa ser liquidado para posterior inclusão ou retificação dos valores declarados pela empresa, de forma que os créditos declarados pela empresa correspondem aos salários que estavam atrasados à época do pedido da recuperação judicial, e que posteriormente alguns trabalhadores pleitearam a rescisão na esfera trabalhista, devendo o credor habilitar o seu crédito (se tiver sido habilitado pela empresa), ou impugnar o seu crédito já inscrito, pleiteando a retificação do QGC, após a liquidação dos valores na justiça do trabalho. O Distrito Federal reiterou os termos da manifestação da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal de ID. 156447738 e requereu o indeferimento do pleito da recuperanda de manutenção dos contratos firmados entre as partes, uma vez que não cabe à recuperanda a pretensão de que o Judiciário, nos autos da recuperação judicial, interfira em ato jurídico perfeito e acabado e, mais do que isso, imiscua-se no mérito administrativo da decisão de promover a rescisão contratual, ID. 158460492. Pedidos de Habilitações de Crédito Ids. 159083688 e 159729157. Manifestação do Ministério Público, ID. 159297798. Pedido de Informações Id. 165148890. Ofício da 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo informou que não obteve resposta deste juízo referente ao pedido de informações acerca da do caráter essencial ou não das maquinas objetos do processo n° 1123295-29.2015.8.26.0100, ID. 165418890. Petição da credora ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, ID. 164459609 e 160581254. Ofício da 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo solicitando a habilitação do crédito devidos ao perito Luis Carlos dos Anjos, ID. 164782776. A recuperanda juntou aos autos os documentos de ID. 164915066 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Trata-se de homologação de aditamento do plano de recuperação judicial. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID. 40746603) Observo que a recuperanda elaborou plano de reestruturação perante os seus credores. Referido plano foi apresentado dentro do prazo assinalado pela lei, sendo publicado o aviso para eventuais objeções. A Assembleia Geral de Credores (AGC), na qual houve a aprovação do plano, foi constituída com a presença de três classes de credores, sendo eles os trabalhistas, os quirografários e os de microempresas e empresas de pequeno porte (ID. 40747788). Sobre a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial pela AGC, estabelece LFRE que: "Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: I - titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II - titulares de créditos com garantia real; III - titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) §1.o Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. §2.o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito. Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145 desta Lei. Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. §1.o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. §2.o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) §3.o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito". No caso em tela, vê-se que, instalada a assembleia, o plano de recuperação judicial e aditivo de IDs. 40746603 e 40748681 foram aprovados por maioria (ID. 40747788). Todavia, ele foi objeto de objeção por parte dos credores Banco do Brasil, Santander, Banco Mercantil, Aymore, Itaú, bem como do Ministério Público e do Administrador judicial (Ids. 40748737 e 40747788, 155583269), que passo a analisar. DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Nos termos do art. 66 da LF, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Não se nega que a alienação de ativos, conforme disposto no art. 50, XI, da LF, constitua um dos meios de recuperação judicial, desde, entretanto, que prevista especificamente tal alternativa no plano, com a discriminação dos bens destinados a tal fim. Fora dessa hipótese, então, toda e qualquer pretensão futura de alienação ou oneração deve ser objeto de requerimento e autorização específicos, nos termos do art. 66 da LF. Assim, a mera referência genérica no plano à possibilidade de futura alienação acaba por um lado por tornar inócua como cláusula integrante da recuperação judicial, pela falta de objeto concreto e também por sua desnecessidade, neste caso porque a hipótese é expressamente prevista no art. 66 da LF; por outro lado, se mostra capciosa, podendo ser prestar a tentativa espúrias de alienação de bens sem autorização judicial concreta, ao argumento de que aprovada a possibilidade de venda pela assembleia de credores. A previsão do art. 50, XI, da LF, não se materializa pela entrega de um cheque em branco à recuperanda, mas pela indicação objetiva de eventuais alienações pretendidas, de modo que, embora não seja propriamente ilegal a previsão genérica, fica reconhecida sua ineficácia como autorização para vendas futuras. Nesse sentido, as recuperandas poderão alienar os bens e/ou direitos para a sua reorganização econômico-financeira desde que eles estejam arrolados no plano recuperacional, sendo necessária a autorização judicial para as demais hipóteses, sendo ineficaz qualquer cláusula em sentido contrário. DA LIBERAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES SOBRE OS BENS Deferido o processamento da recuperação judicial (nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05), nasce o Juízo Universal da Recuperação Judicial. O Juízo Universal da Recuperação Judicial não se confunde com o Juízo Universal da Falência. O Juízo Universal da Falência é regra consagrada no artigo 76 da Lei 11.101/05. Por meio dela, a partir da decretação da falência todas as ações que envolvam o falido (ajuizadas antes da decretação da quebra) ou a massa falida (ajuizadas depois da decretação da quebra) são de competência absoluta do juízo universal da falência. Nesse sentido: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. Já o Juízo Universal da Recuperação Judicial não conta com dispositivo legal expresso, decorrendo de interpretação do artigo 47 da Lei 11.101/05: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A Recuperação Judicial é a ação que tem por objeto a superação da situação de crise vivenciada por uma empresa. O princípio maior a pautar a referida ação é o da preservação da empresa. A intervenção do Estado na tentativa de recuperação da empresa em situação de crise justifica-se pela preservação da fonte de produção ou de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, da arrecadação tributária, dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Há interesse público na preservação da empresa, que desempenha papel fundamental na ordem econômica. Assim, qualquer ato que implique constrição patrimonial da empresa que se encontra em Recuperação Judicial deve ser controlado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Isto porque, ele é quem tem as melhores condições de definir se aquela medida constritiva pode ou não comprometer o soerguimento da empresa. Mas veja que a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial é limitada, exclusivamente, à apreciação do comprometimento ou não da preservação da empresa em face de determinada medida constritiva. Assim, o Juízo Universal da Recuperação Judicial, diferentemente do que ocorre com o Juízo Universal da Falência, não tem competência plena, que abarque todas as ações e execuções movidas contra a devedora. Ora, se o crédito perseguido pelo credor é daqueles que não se submete ao plano de recuperação judicial (nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05), a sua execução não compete ao Juízo da Recuperação Judicial. Neste caso, somente será da competência do Juízo da Recuperação Judicial o controle de eventual medida constritiva, e exclusivamente no que concerne ao comprometimento ou não da preservação da empresa. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. ... 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6o, 47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). ... 4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) Nesse sentido, este juízo não tem competência para determinar de forma indiscriminada a baixa de toda e qualquer restrição, indisponibilidade e/ou gravame de bens de titularidade da recuperanda. A liberação de constrições sobre bens e direitos dos bens da recuperanda está restrita aos limites da competência deste juízo, ou seja, ela só poderá ser apreciada se as contrições foram levadas a efeito em execuções movidas por credores submetidos ao plano recuperacional e foram novados com a homologação dele, nos termos do art. 49 da LF. No mesmo sentido, os valores bloqueados judicial ou administrativamente também só poderão ser requisitados por este juízo se o credor respectivo se submeter à recuperação judicial. Ante o exposto, qualquer a cláusula nesse sentido deve ser interpretada nos termos desta decisão. DOS SÓCIOS E TERCEIROS COOBRIGADOS Nos termos do art. 49, § 1o, da LFRE, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Assim, contrariam à disposição legal eventuais cláusulas do plano que indicam a perda de todas as garantias e determinam a suspensão das ações e da restrições em relação aos garantidores, avalistas, fiadores, sócios e demais coobrigados, devendo a referida disposição ser afastada, pois a recuperação judicial não pode ser estendida a terceiros que não a própria empresa. Tal matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral" (REsp 1.333.349-SP, DJe 02/012/2015). Ademais, esta questão foi objeto da SÚMULA No 581 do STJ, publicada no DJe DE em 19/09/2016, com o seguinte enunciado: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Portanto, fica consignada a ineficácia de qualquer cláusula nesse sentido. DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA A reestruturação societária é medida que se enquadra dentre aquelas passíveis de utilização pelo devedor visando à sua recuperação, nos termos do art. 50 da LF. Não obstante, a reestruturação societária mediante a realização de cisão sem que haja qualquer especificação ou dado concreto quanto à operação ou às operações a se realizar, bem como a ausência de previsão de qualquer tipo de controle judicial ou pelos credores dessa operação, abre espaço para que tal medida seja usada fraudulentamente, em prejuízo dos credores. Eventual medida dessa natureza poderá ser implementada, desde que deliberada especificamente, com a necessária pormenorização, pela assembleia geral de credores (art. 35, I, f, da LF), caso em que a deliberação está sujeita ao controle judicial de legalidade. Ante o exposto, fica consignada a ineficácia de qualquer cláusula nesse sentido. DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO CLÁUSULA 7.4. (ID. 40748681, pag. 19) Não se detecta ilegalidade nesta cláusula. As alegações dos impugnantes são genéricas e insuficientes a demonstrar ofensa à norma jurídica. O plano foi aprovado por maioria (ID. 40747788). Nesse aspecto, se a Cláusula foi aprovada pela maioria credores, e se a disposição refere-se aos meios de soerguimento da empresa, descabe interferência pelo Poder Judiciário, à luz do Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ (“Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores”). Além disso, a cláusula apenas estipula que, chegado o momento de realizar o pagamento do crédito (nas condições e no tempo estabelecido pelo Plano), tal pagamento poderá ser compensado com eventual outro crédito que então seja devido pelo credor às Recuperandas. Referida previsão, aliás, sequer precisaria estar escrita para que tal compensação acontecesse, pois é mera decorrência do art. 368 do Código Civil. DA DAÇÃO EM PAGAMENTO CLÁUSULA 7.2.2. A dação em pagamento, é meio de recuperação judicial válido (artigo 50, IX, da Lei 11.101/05) e o credor não demonstrou que sua situação, após a renegociação prevista no plano, seria mais gravosa que aquela decorrente de eventual falência da empresa devedora (consequência legal do seu voto). Não verifico qualquer ilegalidade na hipótese contida no plano de recuperação de pagamento de credores na forma de dação em pagamento através da transferência das cotas de SPE imóvel. O referido instituto de direito civil encontra previsão em nosso ordenamento jurídico; e, havendo concordância dos credores no recebimento dos bens oferecidos, nos valores em que estes foram avaliados, não vislumbro qualquer ilegalidade no negócio jurídico à ser celebrado. Não tenho dúvidas de que o negócio jurídico de dação em pagamento previsto no plano de recuperação judicial possa significar um sacrifício maior de seus credores. No entanto, quem deve decidir se o referido sacrifício é viável, ou não, são os próprios credores, não podendo este juízo intervir no caso (análise subjetiva), por fugir por completo ao controle de legalidade do plano. Caso os credores reconheçam a inviabilidade de aceitarem os bens da recuperanda em pagamento da dívida, na forma proposta, rejeitando o plano, tal situação acarretará na decretação da falência da recuperanda, não podendo este juízo intervir na formação da vontade dos credores. Portanto, não verifico qualquer ilegalidade na cláusula 7.2.2. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL Quanto ao mais, cumpridas as exigências legais, o juiz deve homologar o plano de recuperação judicial e aditamentos aprovado em AGC (art. 58, caput, da LFRE), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Portanto, em plano de recuperação judicial, em que as partes envolvidas se ajustaram, entendo que deve ser homologado pelo juiz, ao qual não cabe interferir no seu conteúdo, salvo em relação às normas cogentes eventualmente desconsideradas. No caso em tela, a documentação constante dos autos foi dirigida aos credores, visando convencer-lhes da viabilidade do plano de recuperação empresarial. Dirigiu-se, também, ao Ministério Público, para análise de eventuais fraudes ou crimes falimentares. E se devedor e credores concordaram com a novação das obrigações nos termos do aditamento plano recuperacional, o benefício legal não pode ser negado. No mais, a empresa demonstrou encontrar-se em crise e toda crise tem sintomas de enfermidade. A recuperação judicial visou equacioná-la, e se os credores concordaram com o sacrifício coletivo, um olhar externo não pode impedir a tentativa de soerguimento da empresa. DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES ID. 165148890. Tendo em vista o pedido de ID. 165148890 presto as informações requeridas. Encaminhe-se, com urgência, o ofício abaixo ao Ministro Relator. Ofício n. 1.027/2023/VFRJICLE Brasília/DF, 17 de julho de 2023. A Sua Excelência o Senhor Ministro MOURA RIBEIRO Relator da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça SAF Sul Qd. 6 Lt. 1 - Trecho III CEP 70.095-900 - Brasília/DF Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL Requerente: ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Requerido: ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Assunto: Encaminha informações - Ref. Conflitos de Competência 196130/DF (2023/0107178-4) Excelentíssimo Senhor Ministro, Em atenção ao Oficio n° 004401/2023-CPPR, presto, a seguir, as informações solicitadas. A suscitante ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ajuizou, em 25/08/2016, pedido de recuperação judicial, perante este Juízo, o qual recebeu o seguinte número de autuação: 0015965-45.2016.8.07.0015. Por meio de decisão interlocutória, datada de 14/09/2016, deferiu-se o processamento do pedido de recuperação judicial da aludida empresa, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005. Nomeou-se como Administrador Judicial o Dr. ADELINO SILVA NETO, OAB/DF 247555. O plano de recuperação judicial foi tempestivamente apresentado, assim como o quadro geral de credores provisório. Atualmente, ainda está pendente de análise a concessão ou não da recuperação judicial. No que toca ao credor ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Ação Trabalhista de n. 0001690-16.2017.5.10.0021 ele se submete à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei de Falências. Estas são as informações que apresento, colocando-me à disposição de Vossa Excelência, para eventual complemento. Respeitosamente, João Henrique Zullo Castro Juiz de Direito DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior partes das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, deixo de analisar os pedidos de Ids. 164459609 e 160581254. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO Petições de Ids. Ids. 159083688 e 159729157. A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições. DA PETIÇÃO DE ID. 147579573 Não cabe a este Juízo suspender a penhora determinada pela Vara do Trabalho. Este Juízo não é instância recursal da Justiça do Trabalho. Tal competência é do TRT. Na verdade, a providência já foi postulada e analisada pelo STJ (ID. 155642768). Indefiro o pedido de ID. 147579573. DA PETIÇÃO DE ID. 147814840 Não cabe a este Juízo suspender a penhora determinada pela Vara do Trabalho. Este Juízo não é instância recursal da Justiça do Trabalho. Tal competência é do TRT. Indefiro o pedido de ID. 14718840. DOS OFÍCIOS DA 31a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO (ID. 164782776 E 161506611) Em relação ao oficio de Id. 164782776 à Secretaria para que oficie em resposta, informando que a habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Em relação ao ofício de Id. 161506613 e seguintes, intimo a recuperanda para que se manifeste a respeito da essencialidade ou não das maquinas objeto da ação n° 1123295-29.2015.8.26.0100. Prazo de 15 (quinze) dias. Dispositivo Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza os devidos efeitos legais, os TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ADITIVO apresentados conforme IDs. 40746603 e 40748681, com as devidas ressalvas integrativas conferidas na presente decisão. Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo a recuperanda, se for o caso, ratificar referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. Fica a recuperanda intimada a atualizar os débitos e a dar início dos pagamentos, após o prazo de carência independentemente de habilitação de credores, de tudo prestando contas. 1. Intimo o administrador judicial para apresentar o QGC consolidado. Prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que os honorários definitivos da administração judicial serão fixados após a juntada do QGC; 2. Encaminhe-se, com urgência, o ofício de informações; 3. Oficie-se à 31a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO, informando que a habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF; 4. Intimo a recuperanda para que se manifeste a respeito da essencialidade ou não das maquinas objeto da ação n° 1123295-29.2015.8.26.0100. Prazo de 15 (quinze) dias; 5. Intimo o administrador judicial para que se manifeste acerca dos documentos contábeis juntados pela recuperanda, ID. 164916066 e seguintes. Prazo de 15 (quinze) dias. Registre-se. Publique-se. Intime-se." Inconformado, o Banco do Brasil SA, recorre. Diz que o “Plano de Recuperação Judicial e Aditivo apresentado que existem cláusulas que violam preceitos legais, além de serem consideradas abusivas, fazendo-se necessário o controle de legalidade pelo Juízo." Assevera que há prejuízo no montante e no prazo de pagamento previsto no Plano aprovado em 2018, cuja homologação ocorreu somente em 2023. Aduz que é necessária revisão e reanálise do plano de recuperação judicial e aditivo apresentado, ante irregularidades no tocante ao pagamento de credores quirografários, bem como o lapso temporal demanda nova análise pelos credores, “para ciência da manutenção da possibilidade de pagamento pela Agravada.” Ao final de suas razões (ID 50373526. p.7) requer: “a) intimar a Agravada para, no prazo legal, querendo, apresentar sua contrariedade, na pessoa de seu advogado supra qualificado; b) intimar o Administrador Judicial para proferir seu parecer; e c) finalmente, dando provimento ao presente agravo, reformar-se a decisão ora guerreada, para reanalisar os detalhes do Plano de Recuperação Judicial e Aditivo que afrontam a legislação, como medida de inatacável Justiça!.” Preparo regular no ID 50373528. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator